Tribunal: TJDFT
Processo: 0008865-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O embargante alega vício de omissão sobre o acórdão n. 1717157, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se omissa “a decisão que não se manifestar: a) sore um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.” (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.).

3. “( ) 2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, ‘não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição’ (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). ( )” (TJDFT. Acórdão 1732422, APC 07188397820198070007, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 20/7/2023, DJe 2/8/2023). 3.1. E do cotejo entre o acórdão 1717157 e os embargos de declaração não sobressai qualquer omissão, nem algum outro vício a ser sanado.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.